Tribunal: TJSP
Processo: 2032042-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Decisão agravada que deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência, somente para que não haja limitação do número de sessões de fisioterapia realizadas por profissionais da rede credenciada da ré, a partir do prazo de dois dias contados da intimação da decisão – Insurgência da requerente – Não constatada, em sede de cognição sumária, a legitimidade da

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Decisão agravada que deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência, somente para que não haja limitação do número de sessões de fisioterapia realizadas por profissionais da rede credenciada da ré, a partir do prazo de dois dias contados da intimação da decisão – Insurgência da requerente – Não constatada, em sede de cognição sumária, a legitimidade da recusa de cobertura do tratamento pelo plano de saúde com base na alegação de falta de previsão contratual ou não contar no rol da ANS – Perigo de dano irreparável diante do estado de saúde da agravante, que necessita do atendimento – Aplicação da Súmula 102, STJ Fixação da multa diária no valor de R$ 500,00, limitada sua incidência por 60 dias – Recurso provido em parte.